Tribunal: CARF
Processo: 13896.001270/2010-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO FREITAS DE SOUZA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-11-21

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.001270/2010-22
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-008.100 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de outubro de 2023
Recorrente
MARIA INES RODRIGUES PELLICANI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS.
São passíveis de dedução da base de cálculo do Imposto de Renda apenas as
despesas médicas declaradas e devidamente comprovadas por documentação
hábil e idônea, que atenda aos requisitos estabelecidos em lei, e cuja
demonstração do efetivo pagamento e/ou prestação do serviço, quando
solicitada, restou comprovada pela documentação acostada aos autos.
DEDUÇÃO DE DESPESA MÉDICA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO
BENEFICIÁRIO.
Na ausência de indicação do beneficiário do serviço médico, deve-se aplicar a
presunção segundo a qual o este é o próprio contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário. Votou pelas conclusões o conselheiro Marcelo de Sousa
Sateles.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas de Souza Costa - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Freitas de Souza
Costa, Thiago Alvares Feital, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13896.001270/2010-22
Fl. 44
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-008.100 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.001270/2010-22

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata-se de Impugnação apresentada em 17/06/2010 (fl. 03) pela pessoa física em
epígrafe, contra Notificação de Lançamento no 2008/834964077710796 (fls. 04/10),
com data de ciência em 31/05/2010 (fl. 22), que apurou o Saldo de Imposto a Restituir
Ajustado de R$ 131,33.
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal da Notificação de
Lançamento, foram apuradas as infrações Dedução Indevida de Previdência Privada e
Fapi no valor de R$ 460,00 e Dedução Indevida de Despesas Médicas no valor de R$
5.388,30.
A Impugnante, em síntese, alega que:
· Em relação à infração Dedução Indevida de Despesas Médicas, estaria contestando
apenas a glosa de R$ 5.168,30;
· Concordaria com a infração Dedução Indevida de Previdência Privada e Fapi.
É o relatório.
Cientificado da decisão de primeira instância em 25/06/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 03/07/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência parcial da decisão
recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
a) as despesas médicas com plano de saúde por beneficiário estão comprovadas
nos autos e é somente a contribuinte a beneficiária do plano por não possuir deoendentes.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Freitas De Souza Costa - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre as despesas médicas com plano de saúde deduzidas pela
recorrente.
A decisão de 1a instância assim se pronunciou:

A impugnação é tempestiva e atende aos demais requisitos de admissibilidade
estipulados pelo art. 15 do Decreto n° 70.235, de 06 de março de 1972, portanto, dela
conheço.
Da matéria não impugnada
A Impugnante não contesta a infração Dedução Indevida de Previdência Privada e Fapi
e parte da infração Dedução Indevida de Despesas Médicas (no valor de R$ 220,00,
relativa ao prestador do serviço Instituto Alphaville Radiologia), razão pela qual
consolidam-se administrativamente tais matérias, conforme dispõe o art. 17 do Decreto
no 70.235, de 06 de março de 1972: “Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria
Fl. 45
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-008.100 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.001270/2010-22

que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante (Redação dada pela Lei
no 9.532, de 1997)”.
Da despesa com o plano de saúde
Em relação à dedução de despesas médicas, a Lei no 9.250, de 1995, em seu artigo 8o,
estabelece o seguinte:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II – das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias”.
(...)
§ 2o - O disposto na alínea “a” do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos feitos pelo contribuinte, relativos ao seu próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III – limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro de
Pessoas Jurídicas de quem recebeu, podendo, na falta de documentação, ser feita
indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento.
Por outro lado, o artigo 73 e § 1o do Regulamento do Imposto de Renda – RIR/1999,
aprovado pelo Decreto n.o 3.000, de 26 de março de 1999, prescreve que, verbis:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
Depreende-se dos dispositivos transcritos que o direito à dedução das despesas médicas
na declaração está sempre vinculado à comprovação prevista em lei e restringe-se aos
pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio tratamento e ao de seus
dependentes.
Foi glosado pela Fiscalização o valor de R$ 5.168,30, informado na Declaração Anual
de Ajuste do Imposto de Renda Pessoa Física (DIRPF) da Contribuinte como despesa
com o plano de saúde Amil – Assistência Médica Internacional, constando na
Notificação de Lançamento a seguinte motivação para a referida glosa: “2- Apresentou
demonstrativo de pagamentos efetuados em 2007 emitidos pela Amil, sem valores
discriminados por beneficiário (conforme solicitado na intimação), motivando a glosa
de valores declarados a este titulo. Vlr 5.168,30”.
Consta à fl. 12 dos autos Demonstrativo de Pagamentos Efetuados em 2007 emitido
pela Amil, sem, contudo, discriminar o beneficiário do plano, apresentando apenas o
Impugnante como o titular do plano – contrato no 6802681.
Fl. 46
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-008.100 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.001270/2010-22

Documento de 11/06/2010 (fl. 16), também emitido pela Amil, informa que a
Impugnante figura na qualidade de titular e único beneficiário do referido contrato no
6802681.
Entretanto, em que pese o documento de fl. 16 informar que o contrato no 6802681 foi
firmado em 25/08/1989, não há como se comprovar de forma inequívoca, a partir do
que consta no referido documento, que a situação apresentada quando da emissão do
documento (11/06/2010), “ser a Impugnante a titular e única beneficiária do plano”, ter
sido a mesma durante o ano-calendário de 2007.
Deveria a Interessada ter trazido aos autos, por exemplo, Declaração de Pagamento
igual àquela juntada às fls. 13/15 dos autos, que discrimina o beneficiário do plano, mas
que se refere ao ano-calendário de 2009.
Desta forma, entendo como não comprovado que os valores listados no Demonstrativo
de Pagamentos de fl. 12 se referem à Interessada (que não relacionou dependentes em
sua DIRPF 2007/2008) na qualidade de beneficiária única do plano de saúde.
Ademais, no documento de fl. 12, os valores pagos não estão detalhados (principal,
multa e juros).
Em face do exposto, voto pela IMPROCEDÊNCIA da impugnação.
Sala de Sessões da 1a Turma da DRJ/RJO – Rio de Janeiro, 10/04/2014.
Álvaro Alves de Jesus Filho - Relator
Em que pesem os argumentos contidos na referida decisão, entendo caber razão à
recorrente, no sentido de que os documentos apresentados são idôneos para comprovar os
pagamentos efetuados com as despesas médicas glosadas. A própria legislação assim prevê:
Decreto 3000/99, art. 80, III
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea “a”).
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I- aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II- restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III- limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
Também a jurisprudência é no sentido de que, desde que não comprovada fraude,
os recibos devem ser considerados válidos. Vejamos:
EMENTA: TRIBUTÁRIO. ANULATÓRIA. IMPOSTO DE RENDA. GLOSA DE
DESPESAS COM PSICÓLOGO. COMPROVAÇÃO DA DESPESA. ANULAÇÃO
DO LANÇAMENTO. Comprovadas as despesas com psicólogo, através da
apresentação dos recibos emitidos pelo prestador de serviço e não sendo demonstrada a
existência de fraude ou simulação, consideram-se comprovadas as despesas, anulando-
se o lançamento fiscal correlato. (TRF4, AC 5027836-64.2017.4.04.7000, PRIMEIRA
TURMA, Relator LEANDRO PAULSEN, juntado aos autos em 18/11/2021)
Fl. 47
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-008.100 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.001270/2010-22

E ainda:
EMENTA: TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSTO DE RENDA
PESSOA FÍSICA. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. REMESSA OFICIAL.
1. A dedução de despesas médicas da base de cálculo do imposto de renda é
possibilidade prevista no art. 8o, II, 'a', da Lei n. 9.250/95. 2. Apresentados os recibos
dos profissionais prestadores dos serviços e não comprovando o Fisco a ocorrência de
fraude, deve-se ter por comprovadas tais despesas médicas como dedutíveis do imposto
de renda. (TRF4 5001175-09.2021.4.04.7000, SEGUNDA TURMA, Relatora MARIA
DE FÁTIMA FREITAS LABARRÈRE, juntado aos autos em 15/10/2021)
Em sua impugnação e recurso a recorrente colaciona documentos colaciona
documento do plano de Saúde onde consta as despesas despendidas durante o ano calendário em
pareço. Ademais, informa e é corroborado na sua DAA não possuir dependentes.
Ainda que assim não fosse, quanto à identificação do beneficiário da prestação do
serviço médico, é conhecido o posicionamento da Receita Federal do Brasil manifestado através
da Solução de Consulta Interna no 23 – COSIT, no sentido de que, diante da ausência de
identificação do serviço médico prestado, pode-se presumir que este foi o próprio contribuinte.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF DESPESAS
MÉDICAS. IDENTIFICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO. São dedutíveis, da base de
cálculo do IRPF, as despesas médicas realizadas pelo contribuinte, referentes ao próprio
tratamento e de seus dependentes, desde que especificadas e comprovadas mediante
documentação hábil e idônea. Na hipótese de o comprovante de pagamento do
serviço médico prestado ter sido emitido em nome do contribuinte sem a
especificação do beneficiário do serviço, pode-se presumir que esse foi o próprio
contribuinte, exceto quando, a juízo da autoridade fiscal, forem constatados
razoáveis indícios de irregularidades.
Assim, tendo o contribuinte atendido o disposto na legislação aplicável e não
sendo comprovada fraude ou simulação, entendo caber razão a ele.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, DAR-
LHE PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas De Souza Costa

Fl. 48
DF CARF MF
Original